Tribunal: TJDFT
Processo: 0707158-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707158-39.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLÍNICA HOSPITALAR ORTOPÉDICA ARTHROS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. REGIME DIFERENCIADO DE TRIBUTAÇÃO. ART. 64 DO DECRETO 25.508/2005. ALÍQUOTA FIXA POR PROFISSIONAL HABILITADO. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. ENQUADRAMENTO. RESPONSABILIDADE PESSOAL. ATIVIDADE MÉDICA. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA PESSOAL E DIRETA PELOS SÓCIOS. TIPO SOCIETÁRIO. IRRELEVÂNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Distrito Federal, ao regulamentar a cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, editou o Decreto 25.508/05, cujo art. 64 prevê a sujeição das sociedades uniprofissionais ao regime diferenciado de tributação fixa por profissional habilitado, que preste serviço em nome da sociedade, embora com responsabilidade pessoal, nos termos da lei civil. 2. A responsabilidade pessoal exigida pelo art. 64 do Decreto 25.508/05 se refere à responsabilidade técnica do profissional. A sociedade uniprofissional é uma sociedade simples (não empresária) e, portanto, seu objeto social (atividade intelectual de natureza científica, literária ou artística) tem que ser exercido com pessoalidade pelos profissionais habilitados (sócios ou empregados), nos termos do art. 966, parágrafo único, do Código Civil. 3. Para ter direito ao regime privilegiado do ISS, é irrelevante o fato de a sociedade profissional adotar a forma de responsabilidade limitada. O importante é que haja atuação profissional e direta dos sócios na condução do objeto social da sociedade, sem intuito empresarial. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 4. A sociedade de médicos que prestam o serviço de forma pessoal e direta e sem intuito empresarial enquadra-se como sociedade uniprofissional e, portanto, tem direito ao regime tributário diferenciado do ISS previsto no art. 64 do Decreto 25.508/05, independentemente de ter adotado a forma de responsabilidade limitada. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 485, inciso IV e §3o, asseverando que o decisum objurgado teria processado e julgado o mandado de segurança sem observar a existência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, razão pela qual o writ deveria ser extinto sem julgamento do mérito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 485, inciso IV e §3o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024